Tribunal: STF
Processo: HC 269154
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-07
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Berlinque Antonio Monteiro Cantelmo,  em favor de Fabiano da Luz, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2627263 - SC (2024/0158564-1)
Colho do ato apontado como coator:

Consta dos autos que os agravantes foram denunciados pelo Ministério Público por condutas tipificadas inicialmente no art. 312 c/c art. 29 do Código Penal. A denúncia foi recebida em 10/10/2018, e em 06/10/2022 sobreveio sentença, mantida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, que os condenou: Fabiano da Luz a 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto pela prática do delito tipificado no art. 1° do Decreto-Lei n. 201/1967, e Cristiana Sutil Pritsch da Luz a 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto pela prática do ilícito descrito no art. 1° do Decreto-Lei n. 201/1967 c/c o art. 29 do Código Penal. 
Os agravantes foram processados por terem integrado uma "missão oficial" ao continente europeu em 2014, a pretexto de um intercâmbio tecnológico. 
A comitiva permaneceu na Europa (Portugal, Espanha, Itália e Alemanha) entre os dias 16/05/2014 e 30/05/2014 (15 dias). Segundo o Tribunal de origem, o viés tecnológico da "missão oficial" acabou "manchado pelo caráter predominantemente turístico /recreativo que veio a ter". (e-STJ Fl. 2565)
Inconformados com o acórdão que manteve a condenação, os réus interpuseram recurso especial alegando violação ao art. 18, I, do Código Penal. Sustentam, em síntese, que houve atipicidade da conduta por ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo). 
Argumentam que a condenação baseou-se exclusivamente na condição funcional de Fabiano da Luz (prefeito), o que configuraria responsabilidade penal objetiva, vedada no direito brasileiro. 
Aduzem ainda que houve autorização da Câmara de Vereadores para a viagem através da Lei Municipal 2.379/2013. 
O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de origem, que aplicou o óbice da Súmula n° 7 do STJ, entendendo que a análise da pretensão dos recorrentes exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos autos. No presente agravo, os recorrentes sustentam que não se pretende o reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica dos fatos já estabelecidos no acórdão recorrido, o que seria plenamente possível em sede de recurso especial. 
Afirmam que as premissas fáticas impugnadas são aquelas já reconhecidas pelo Tribunal de origem e delas advém o ponto de partida da impugnação, e não de controvérsias extraviadas no curso da marcha processual. (eDOC 14)

No STJ, o paciente não teve êxito. Sucessivos recursos foram interpostos, inclusive o extraordinário.
A sentença penal condenatória transitou em julgado em 26.8.2025.
Nesta Corte, o impetrante requer “1. A Concessão Da Medida Liminar, inaudita altera parte, com fundamento no art. 649 do Código de Processo Penal, para determinar a suspensão imediata de todos os efeitos da sentença condenatória e da Guia de Execução Definitiva, obstandose a cobrança da prestação pecuniária, o início da prestação de serviços à comunidade; 2. A Concessão Definitiva Da Ordem para reconhecer a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapecó/SC, declarando-se a NULIDADE de todos os atos decisórios praticados nos autos originários (desde o recebimento da denúncia em 16/10/2018), com fulcro no art. 564, I, do CPP e na tese fixada pelo STF no HC 232.627/DF; 3. A Consequente Determinação De Remessa Dos Autos ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento do feito, em observância ao Princípio do Juiz Natural e ao art. 29, X, da Constituição Federal.“
É o relatório. 
Decido. 
Trata-se de substitutivo de revisão criminal
Verifico, inicialmente, que não há nenhuma correspondência entre o pedido que se formula neste writ e a fundamentação do ato impugnado.
A tese de incompetência não foi apreciada no STJ, mas não por óbice formal. Não foi apreciada porque não era objeto do pedido do recurso especial.
O habeas corpus é ação de impugnação e, nesse cenário, visa a impugnar um ato coator e seus fundamentos. Quanto ao pedido aqui formulado, não há um ato coator, porque não se alegou incompetência nas razões da apelação, tampouco nas razões do recurso especial. Nesse sentido:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido formulado nesta Corte distinto daquele formulado no STJ. Sem correspondência entre a presente ação de impugnação e o ato impugnado. 3. Fundamentos da decisão agravada não impugnados. Violação ao princípio da dialeticidade. 4. Supressão de instância. Impossibilidade de superação. Razões incompreensíveis. 5. Agravo não conhecido. (AgR no HC 227.947, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.6.2023)

Ademais, em que pese esta Corte admita o manejo de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, a parte precisa provocar, inicialmente, o Juízo competente.
In casu, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a parte veio diretamente ao Supremo Tribunal Federal, sem que tenha levado seu pedido revisional ao Juízo de segundo grau, nem mesmo por meio de habeas corpus.
Ademais, o novo entendimento firmado por esta Corte sobre competência fixada por prerrogativa de foro se aplicaria a processos em curso, e não a processos em que há sentença transitada em julgado.
Por fim, o paciente foi condenado com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal na data da condenação, de modo que posterior mudança jurisprudencial não tem o condão de gerar nulidade processual, exatamente nos termos do voto que proferi no HC 232.627:

“proponho a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior.”
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se. Comunique-se ao Juízo da Execução.
Brasília, 7 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente